Tribunal: TJDFT
Processo: 0001224-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA LIMITADA À CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima sobre a utilização do artefato no crime de roubo tem alta relevância para o reconhecimento da causa majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo dispensável a sua apreensão e o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, que é presumida.
2. Cabe à defesa comprovar a alegação de que a arma utilizada no delito tratava-se de artefato ineficaz (simulacro), nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não se desincumbindo desse ônus, acertado o reconhecimento da majorante referente ao uso de arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.